Tribunal: STF
Processo: HC 109739
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. 1. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    2. Para a incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.



    3. Apesar de tratar-se de critério subjetivo, a reincidência deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, pois não está sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O criminoso reincidente, como é o caso do ora Paciente, apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialmente típica.



    4. Pedido de fixação de regime semiaberto. Matéria não suscitada no Superior Tribunal de Justiça: inviabilidade do seu conhecimento por este Supremo Tribunal: indevida supressão de instância. Precedentes.



    5. Concessão da ordem de ofício para fixação do regime prisional semiaberto, em razão do valor do bem objeto do furto e da pena imposta (um ano e dois meses).



    6. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada. Concessão de ofício da ordem exclusivamente para fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena pelo Paciente.